Tribunal: TJMT
Processo: 1027866-46.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO SIMPLES E EMBRIAGUEZ NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE FIXOU O REGIME FECHADO PARA O CUMPRIMENTO DA PENA, DECRETO DE PRISÃO DO PACIENTE PARA CUMPRIMENTO IMEDIATO DA PENA. INCONFORMISMO. 1. ALEGADA INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO DE FIXAÇÃO DO REGIME FECHADO. VIA INADEQUADA. INCURSÃO NO CONJUNTO PROBATÓRIO INVIÁVEL EM SEDE DE HABEAS CORPUS. 2. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DA PRISÃO AUTOMÁTICA. IMPROCEDÊNCIA. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.068. PRECEDENTE VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SOBERANIA DOS VEREDITOS. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. 3. PROCESSO PARCIALMENTE EXTINTO, E NA PARTE REMANESCENTE, JULGADO IMPROCEDENTE O PEDIDO. ORDEM DENEGADA.
1. O habeas corpus é via inadequada para a revisão do regime de cumprimento de pena, porque é necessária a verificação do acerto ou não da dosimetria da pena, o que é inviável na via eleita por necessitar de revolvimento do conjunto fático-probatório, de modo que a presente ação mandamental foi usada como sucedâneo recursal. Ademais, é cediço que não se admite habeas corpus em substituição ao recurso adequado, ressalvados os casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade, seja possível a concessão da ordem de ofício, o que não é o caso destes autos, pois a medida questionada encontra respaldo legal.
2. No dia 12 de setembro de 2024, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.235.340, o Supremo Tribunal Federal decidiu que a soberania das decisões do Tribunal do Júri, prevista na Constituição Federal, justifica a execução imediata da pena imposta, de forma que os condenados pelo Júri Popular podem ser presos imediatamente após a decisão, independentemente do quantitativo da pena aplicada. A matéria tem repercussão geral, o que significa que a tese fixada deve ser aplicada a todos os casos semelhantes nas demais instâncias do Judiciário (Tema n. 1.068).
3. Processo parcialmente extinto. E, na parte remanescente, julgado improcedente o pedido. ordem denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027866-46.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ISMAEL DOS SANTOS - CPF: 888.663.003-49 (ADVOGADO), SIDINEI ANTONIO VAUCHINSKI - CPF: 899.934.461-49 (PACIENTE), Douto juizo de Direito da comarca de Guarantã do Norte-MT (IMPETRADO), ISMAEL DOS SANTOS - CPF: 888.663.003-49 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE GUARANTA DO NORTE (IMPETRADO), ANSELMO PEDROSO DOS SANTOS - CPF: 848.188.831-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
.
HOMICÍDIO
SIMPLES E EMBRIAGUEZ NA CONDUÇÃO DE VEÍCU
L
O AUTOMOTOR.
SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE
FIXOU O REGIME FECHADO
PARA O CUMPRIMENTO DA PENA
,
DECRETO
DE
PRISÃO DO PACIENTE
PARA CUMPRIMENTO IMEDIATO DA PENA.
INCONFORMISMO
. 1. ALEGADA INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO DE FIXAÇÃO DO REGIME FECHADO. VIA INADEQUADA.

INCURSÃO NO CONJUNTO PROBATÓRIO INVIÁVEL
EM SEDE DE HABEAS CORPUS
.
2.
EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA.
ALEGAÇÃO DE
ILEGALIDADE
DA PRISÃO AUTOMÁTICA.
IMPROCEDÊNCIA.
REPERCUSSÃO GERAL
.
TEMA 1.068. PRECEDENTE VINCULANTE DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
.
SOBERANIA DOS VEREDITOS. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL
NÃO
CONFIGURADO
.
3.
PROCESSO

PARCIALMENTE EXTINTO, E N
A PARTE
REMANESCENTE,
JULGADO
IM
PROCEDENTE
O PEDIDO
.
ORDEM
DENEGA
DA.

1.
O habeas corpus é via inadequada para a revisão do regime de cumprimento de pena, porque é necessária a verificação do acerto ou não da dosimetria da pena, o que é inviável na via eleita por necessitar de revolvimento do conjunto fático-probatório, de modo que
a
presente
ação mandamental
foi usad
a
como sucedâneo recursal.
Ademais
,
é cediço
que
não se admite habeas corpus em substituição ao recurso adequado, ressalvados os casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade, seja possível a concessão da ordem de ofício, o que

não é o caso destes autos, pois a medida questionada encontra respaldo legal.

2.
No dia 12
de setembro de
2024,
no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.235.340,
o S
upremo
T
ribunal
F
ederal
decidiu que a soberania das decisões do Tribunal do Júri, prevista na Constituição Federal, justifica a execução imediata da pena imposta
, de forma que os
condenados p
elo

J
úri
P
opular podem ser presos imediatamente após a decisão
, independentemente do quantitativo da pena aplicada
. A
matéria tem repercussão geral, o que significa que a tese fixada deve ser aplicada a todos os casos semelhantes nas demais instâncias do Judiciário
(Tema n. 1.068)
.

3.
Process
o par
cialmente extinto
.

E, na parte
remanescente, julgado improcedente
o pedido
. ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Trata-se de habeas corpus, impetrado pelo advogado Ismael dos Santos em favor de
Sidinei Antônio
Vauchinski
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT.

Consta desta impetração que o paciente foi condenado, na sessão de julgamento do Tribunal do Júri realizada naquela comarca no dia 27 de setembro do corrente ano, pela prática do crime de homicídio simples e condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool (art. 121, caput, do Código Penal e art. 306 da Lei n. 9.503/97), à pena de 7 (sete) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado, quando foi decretada a sua prisão imediata para execução provisória da sentença.

Registra, o impetrante, que “
diante de uma circunstância judicial desfavorável (consequências), a autoridade coatora determinou o início de cumprimento da pena em regime inicial fechado, com a imediata execução da pena, com base na tese 1.068 do Supremo Tribunal Federal, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade
”.

Assevera que “
a fundamentação do regime inicial fechado em razão da circunstância negativa do crime que a “vítima deixou esposa e dois filhos”, é totalmente inidônea, além do que há uma questão importante que pode levar à revisão da condenação, tendo em vista que a defesa suscitou nulidade, quando o Promotor de Justiça exibiu vídeo aos jurados sem ter juntado aos autos com a antecedência mínima de 3 dias úteis
”.

Consigna que “
inexiste requisitos para a decretação da prisão preventiva do paciente que respondeu o processo em liberdade sem
qualquer notícias
que estava atrapalhando na instrução processual, ameaçando testemunha ou querendo fugir do distrito da culpa ou da aplicação da lei penal
”.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eu
a suspensão dos efeitos da decisão que determinou a execução imediata da pena
; como
também, a expedição de alvará de soltura em favor do paciente, a fim de que possa aguardar o julgamento do recurso de apelação em liberdade. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi
in
deferido por intermédio das razões encontradiças no ID

243788158
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer constante no ID
248865699
, opi
na
pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Em que pesem as asserções ventiladas na
inicial
, quanto à inidoneidade da fundamentação utilizada pelo sentenciante para a fixação do regime fechado
para o cumprimento da pena aplicada ao paciente
, é forçoso reconhecer que a via eleita é imprópria para obter-se a reforma da sentença condenatória nesse ponto, que, sabidamente, deve ser impugnada por intermédio de apelação criminal.

Como é de trivial sabença, o habeas corpus é uma ação constitucional que visa cessar ameaça ou coação ilegal à liberdade de ir e vir dos cidadãos, razão pela qual, o seu manejo em substituição à apelação criminal só é admitido, excepcionalmente, quando se verificar a existência de erro grosseiro, circunstância, essa, não evidenciada no caso vertente.

Na hipótese, de acordo com a sentença
condenatória
vista no ID 243133693,
o
regime inicial fechado
foi fixado
em virtude das disposições contidas nos
arts
. 33, § 3o e 59, do Código Penal, devendo ser salientado
, ademais,
que o julgador entendeu ser desfavorável ao paciente uma circunstância judicial,
situação, essa,
que autoriza a fixação do regime
mais gravoso
.

Por certo, a avaliação de um eventual erro judiciário
por este órgão revisor
demandaria a incursão aprofundada nos elementos
de convicção
produzidos
durante toda a ação penal a fim de se reanalisar a dosimetria da
pena
imposta ao
paciente
para, posteriormente, valorar o acerto ou não do regime fixado no édito
condenatóri
o
, o que, a toda evidência, demonstra a impropriedade da via eleita.

Aliás, acerca da idoneidade, em tese, da fixação do regime fechado quando presente circunstância judicial desfavorável, o Superior Tribunal de Justiça deixou assentado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DECISÃO MONOCRÁTICA. TRÁFICO DE DROGAS. REDUTORA DO § 4o DO ARTIGO 33 DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS ALIADAS AS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS DO CRIME. PRECEDENTES. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO INVIÁVEL NA ESTREITA VIA DO MANDAMUS. REGIME FECHADO. ADEQUADO. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL QUE ELEVOU A PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. PRECEDENTES. PRISÃO DOMICILIAR. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO, E NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos.

II - Conforme abordado na decisão agravada, o Tribunal a quo - dentro do seu livre convencimento motivado - apontou elementos concretos dos autos a evidenciar que as circunstâncias em que perpetrado o delito em questão não se compatibilizariam com a posição de um pequeno traficante ou de quem não se dedica, com certa frequência e anterioridade, a atividades delituosas, motivo pelo qual não há como se aplicar o redutor previsto no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006 em favor da paciente.

III - O Tribunal de origem destacou ainda que "[...] a ré transportava expressiva e deletéria substância pela rodovia que liga Ribeirão Preto a Cajuru, ainda que como "mula", além de ter envolvido o adolescente
D H L DE S, de 16 anos no comércio de drogas, a denotar o tráfico cometido em larga escala, circunstâncias estas que indicam seu envolvimento com a
narcotraficância
há muito tempo" (fl.
50 ,
grifei).

IV - Reitero que "[a] elevada quantidade de drogas apreendidas, aliada às circunstâncias fáticas do delito, [...] permite aferir o grau de envolvimento do Réu com a criminalidade organizada e/ou a sua dedicação às atividades delituosas e, por consequência, obstar o reconhecimento do tráfico privilegiado" (
AgRg
no HC n. 661.017/SP, Sexta Turma,
Rela
. Mina. Laurita Vaz,
DJe
de 14/05/2021).

V - Além disso, para entender de modo diverso seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório amealhado durante a instrução criminal, providência, como cediço, vedada na via estreita do habeas corpus. Nesse sentido: (
AgRg
no HC n. 737.868/MS, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior,
DJe
de 4/8/2022). (
DJe
de 4/8/2022 e
AgRg
no HC n. 745.106/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik,
DJe
de 8/8/2022).

VI - Quanto ao regime prisional, a valoração negativa das circunstâncias
judicias
indicadas no acórdão, justifica a fixação do regime fechado para o início do cumprimento da pena pela paciente (fl. 55). (
AgRg
no HC n. 755.468/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
- Desembargador convocado do TJ/DF,
DJe
de 26/8/2022)
.
Nesse compasso, a acusada não atende ao requisito objetivo da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, porquanto condenada à pena superior a 4 anos.

VII - Verifica-se que a matéria aventada no presente agravo regimental, qual seja, prisão domiciliar, não foi suscitada por ocasião da impetração do habeas corpus. Na linha de orientação jurisprudencial desta Corte, mostra-se inadmissível a apreciação de teses não aventadas pela defesa na inicial do writ, consoante os seguintes precedentes deste Superior Tribunal de Justiça:
EDcl
no RHC n. 61.120/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
DJe
de 02/05/2016;
AgRg
no HC n. 245.276/MS, Quinta Turma, de minha relatoria,
DJe
de 17/6/2015;
AgRg
no HC n. 308.942/MS, Quinta Turma, Rel. Min. Gurgel de Faria,
DJe
de 16/4/2015; e
AgRg
no HC n. 309.028/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi,
DJe
de 28/5/2015.

VIII - A toda evidência, o decisum agravado, ao confirmar o acórdão impugnado, rechaçou as pretensões da defesa por meio de judiciosos argumentos, os quais encontram amparo na jurisprudência desta Corte Superior.

Agravo regimental parcialmente conhecido e, nesta extensão, desprovido.
(
AgRg
no HC n. 907.784/SP, relator Ministro
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 9/9/2024,
DJe
de 13/9/2024)
Destacamos

Destarte, não se pode proceder à análise dos elementos
de convicção
encontradiços
no processo
originário

em
sede
de habeas corpus, t
endo em vista que isso demandaria o revolvimento de todo o conjunto fático-probatório, de forma que se torna inviável o
seu

uso,
na espécie, já que isso importaria em trasvestir a presente ação mandamental, dotando-a de ampla
devolutividade
, como se apelação criminal
fosse
, daí por que é
imperiosa a extinção
deste processo
sem análise do mérito relativamente a esse
tema
.

Por outro vértice, vê-se dos autos na origem que o paciente respondeu todo o processo em liberdade
.

C
ontudo, após o decreto condenatório pelo Tribunal do Júri,
ele
foi condenado à pena de 7 (sete) anos e 9 (nove) meses de reclusão, a ser cumprido em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de homicídio simples e embriaguez na condução de veículo automotor,
tendo
sido
negado o
direito de
ele
recorrer em liberdade, fundado no princípio da soberania dos veredictos do Tribunal do Júri (art. 5o, XXXVI,
c
, da Constituição Federal), não havendo qualquer menção aos requisitos da prisão preventiva, porque não foi essa a discussão aventada.

A
propósito, vejam-se estes
trechos da sentença condenatória proferida na sessão do Tribunal do Júri:

[...] Com relação ao estado de liberdade do acusado, destaco que o Supremo Tribunal Federal em julgamento da Tese 1.068 de Repercussão Geral, fixou que: “
A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada
”.

Essa decisão reflete a necessidade de proteção da sociedade e a preservação da ordem pública, especialmente em crimes considerados graves, como homicídios. O cumprimento imediato da pena é uma forma de assegurar que a condenação, que já passou por um julgamento rigoroso, seja respeitada, evitando que o réu permaneça em liberdade e, potencialmente, volte a delinquir.

Além disso, a determinação da prisão imediata se justifica pelo princípio da dignidade da pessoa humana e pela segurança jurídica. Ao impor o cumprimento imediato da pena, o Estado reafirma seu compromisso com a justiça e com a responsabilidade social, evitando situações em que a impunidade ou a procrastinação dos processos judiciários possam minar a confiança da sociedade nas instituições. Essa medida assegura que as vítimas e a sociedade em geral sintam que houve uma resposta adequada e proporcional à gravidade da infração cometida.

Por fim, importante destacar que essa determinação não fere o princípio da presunção de inocência. A presunção de inocência, prevista no artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, se aplica, em regra, até o trânsito em julgado da condenação. Contudo, no caso do tribunal do júri, a decisão é resultante de um processo judicial completo, onde foram respeitados todos os direitos de defesa e os trâmites legais. Uma vez proferida a sentença condenatória, o próprio STF entende que a eficácia da decisão requer a execução imediata da pena, já que a decisão condenatória é resultado de um julgamento formal e legítimo, encerrando a fase de presunção de inocência.

Diante de todo o exposto,
DECRETO, neste ato, a prisão do réu SIDINEI ANTONIO VAUCHINSKI, a fim que inicie, desde já, o cumprimento da pena imposta
.

Bem por isso,
RECOLHA-SE
imediatamente o acusado
SIDINEI ANTONIO VAUCHINSKI.

EXPEÇA-SE
o competente mandado de prisão em desfavor
SIDINEI ANTONIO VAUCHINSKI.
[...].

(Trechos da sentença condenatória, ID 243133693).

De
fato, o paciente respondeu à ação penal em liberdade desde 29 de julho de 2019, sem praticar qualquer ato capaz de colocar a sua liberdade em risco
. A
ssim, segundo o entendimento
outrora sustentado no
Superior Tribunal de Justiça, em cujo sentido
este magistrado já

se
manifest
ou
,
o sentenciado
poderia recorrer em liberdade, vez que tendo respondido o processo
solto
, deveria permanecer
nessa condição
após o decreto condenatório, salvo se houvesse alguma alteração fática que autorizasse a custódia cautelar.

Entretanto,
diante do novo entendimento do Supremo Tribunal Federal externado no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.235.340, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso,
foi
firma
da
a tese de repercussão geral
segundo a qual
“
A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados,
independentemente do total da pena aplicada
”,
reconhecendo
a
constitucionalidade da execução imediata da pena aplicada pelo Tribunal do Júri, toda a discussão acerca do tema se encerra, sendo cabível que o juiz presidente do Tribunal do Júri determine a imediata prisão e execução provisória da pena na sentença condenatória, tal qual ocorreu na
hipótese
.

A respeito do tema, eis a certidão
do
julgamento
realizado pelo Supremo Tribunal Federal no dia
12 de setembro de 2024:

O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 1.068 da repercussão geral: a) conheceu do recurso extraordinário e deu-lhe provimento para negar provimento ao recurso ordinário em habeas corpus e considerar que, neste caso específico, é possível a prisão imediata do acusado; (b)
deu interpretação conforme à Constituição, com redução de texto, ao art. 492 do CPP, com a redação da Lei no 13.964/2019, excluindo do inciso I da alínea "e" do referido artigo o limite mínimo de 15 anos para a execução da condenação imposta pelo corpo de jurados
. Por arrastamento, excluiu do § 4o e do § 5o, inciso II, do mesmo art. 492 do CPP, a referência ao limite de 15 anos;
e (c)
fixou a seguinte tese: "A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada"
. Tudo nos termos do voto do Relator, Ministro Luís Roberto Barroso (Presidente), vencidos os Ministros Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski e Rosa Weber, que negavam provimento ao recurso, e os Ministros Edson Fachin e Luiz Fux, que davam provimento ao recurso nos termos de seus votos. Não votaram os Ministros Flávio Dino e Cristiano Zanin, sucessores, respectivamente, dos Ministros Rosa Weber e Ricardo Lewandowski, que proferiram seus votos em assentada anterior.
Plenário, 12.9.2024.

Observa-se
, pois,
que no
aludido
julgamento prevaleceu o voto do Ministro Luís Roberto Barroso, cujo entendimento é de que a execução imediata da pena não viola o princípio da presunção de inocência, eis que se trata
somente
de um princípio e não uma regra
. Dessa forma,
pode “
ser aplicada com maior ou menor intensidade, quando ponderada com outros princípios ou bens jurídicos constitucionais colidentes
”, salientando que somente o Tribunal do Júri julga os crimes dolosos contra a vida, o que justifica que nenhum
outro

Tribunal

possa substituir a sua decisão, a menos que “
durante o julgamento, tenham ocorrido erros graves de procedimento. Por isso, a prisão imediata após a condenação pelo Tribunal do Júri não viola o princípio da presunção de inocência
”.

E
,
no que diz respeito
à constitucionalidade do art. 492, do Código de Processo Penal
,
ficou consignado no
citado

julgamento que a previsão de que os condenados pelo Tribunal do Júri só devem ser presos imediatamente se a pena aplicada for igual ou superior a quinze anos se trata de norma é incompatível com a Constituição Federal, na medida em que as decisões do Tribunal do Júri são soberanas e devem ser aplicadas de imediato qualquer que seja a pena definida, declarando, pois, neste ponto, a inconstitucionalidade do
citado
dispositivo.

Sobre a matéria, até mesmo o Superior Tribunal de Justiça
–
que não tinha
entendimento
pacificad
o
sobre o
assunto

–,
já se
rendeu ao
novo entendimento
do Supremo Tribunal Federal
, conforme se infere dos
recentes
julgados abaixo ementados:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PACIENTE CONDENADO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA

SENTENÇA CONDENATÓRIA (ART. 492, I, e DO CPP). POSSIBILIDADE. NOVO ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 1.068 DA REPERCUSSÃO GERAL JULGADO PELA SUPREMA CORTE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. LIMINAR REVOGADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.

2.
Caso em que o magistrado Presidente do Tribunal do Júri, ao proferir a sentença, determinou a prisão do réu com base na regra prevista no art. 492, I, e, do Código de Processo Penal, que estabelece a execução provisória das sentenças do Tribunal do Júri
.

Ausência de constrangimento ilegal.

3.
O plenário do Supremo Tribunal, por maioria de votos, apreciando o tema 1.068 da repercussão geral, "deu interpretação conforme à Constituição, com redução de texto, ao art. 492 do CPP, com a redação da Lei no 13.964/2019, excluindo do inciso I da alínea "e" do referido artigo o limite mínimo de 15 anos para a execução da condenação imposta pelo corpo de jurados" e fixou a seguinte tese:

"A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada"
.

4. Habeas corpus não conhecido. Liminar revogada.

(
STJ -
HC n. 913.224/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/10/2024,
DJe
de 22/10/2024)

Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA DECISÃO DE CONCESSÃO LIMINAR DA ORDEM DE HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE PENA IMPOSTA PELO TRIBUNAL DO JÚRI. PENA SUPERIOR A 15 ANOS DE RECLUSÃO. ART.
492
,
I
, E DO
CPP
. ALTERAÇÃO PROMOVIDA PELA LEI N.
13.964
/2019 (PACOTE ANTICRIME). APLICABILIDADE IMEDIATA. ENTENDIMENTO DO STF. TEMA 1.068 DA REPERCUSSÃO GERAL. QUANTUM DA PENA. IRRELEVÂNCIA. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, em diversas oportunidades, tem declarado a nulidade das decisões que afastam a aplicação do art.
492
,
I
,
e
, do
Código de Processo Penal
, por violação da Súmula Vinculante 10 e da cláusula de reserva de Plenário, pois tal afastamento configura controle difuso de constitucionalidade que demanda a manifestação do órgão pleno ou do órgão especial. 2. A jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça já vinha se alinhando ao entendimento do STF, aplicando a execução imediata da pena imposta pelo Tribunal do Júri. Precedentes.
3. No julgamento do
RE n. 1.235.340/SC
(Tema 1.068 da Repercussão Geral), finalizado em 12/9/2024, o STF deu interpretação conforme à
Constituição
ao art.
492
do
CPP
, excluindo o limite mínimo de 15 anos para a execução da condenação imposta pelo Tribunal do Júri, firmando a tese de que a soberania dos veredictos autoriza a imediata execução da pena, independentemente do total da pena
aplicada
.

4.
Diante do posicionamento vinculante do STF e da recente orientação do STJ, torna-se inviável a concessão de habeas corpus que contrarie tais precedentes, devendo-se aplicar imediatamente a prisão ao réu condenado pelo Tribunal do Júri
. 5. Agravo regimental provido.
(
STJ -
AgRg
no HC n. 788.126/SC, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do
Tjdft
), relator para acórdão Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 17/9/2024,
DJe
de 27/9/2024)

Destacamos

No mais, como já mencionado
linhas volvidas
, quanto à alegação de que a
sentença condenatória
não se encontra fundamentada, é certo que se trata de decisão que determinou a prisão do paciente, para início da execução da pena, fundamentada no precedente do Supremo Tribunal Federal, de forma que visa o cumprimento da pena imposta
ao paciente
, dispensando
a
apresentação de motivos cautelares
e
não
fazendo
menção aos motivos ensejadores da prisão preventiva.

Finalmente,
no que se refere à circunstância de que “
há uma questão importante que pode levar à revisão da condenação, tendo em vista que a defesa suscitou nulidade, quando o Promotor de Justiça exibiu vídeo aos jurados sem ter juntado aos autos com a antecedência mínima de 3 dias úteis
”, é forçoso
registrar
que o Ministério Público informou que o vídeo exibido aos jurados se trata de um corte do filme “Todo Dia A Mesma Noite”, ou seja, um material que não tem nenhuma relação com a matéria de fato do processo.

E, nesse ponto, é sabido que a exibição em plenário de filme sem relação com o crime não contraria o disposto no art. 479 do Código de Processo Penal,
eis que
a antecedência mínima e a ciência à outra parte são exigidas apenas quanto aos elementos probatórios que
tenham
relação direta com os fatos submetidos ao Tribunal do Júri
, o que,

aparentemente, não ocorre no caso
sob apreciação

e

,
certa
mente
, tal matéria poderá ser
mais bem
debatida no recurso próprio.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial, julgo
parcialmente extinto
este processo. E, na parte remanescente, tenho por improcedentes os pedidos deduzidos em favor
de

Sidinei
Antonio

Vauchinski
;

por consequência,
denego
a

ordem de habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024